Tribunal: TJES
Processo: 5003524-39.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003524-39.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS AURELIO PASCHOALIN
APELADO: SANTANA FREITAS LOPES e outros (2)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE MANTIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR INÉPCIA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS PEDIDOS. NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO CONDUZ DE FORMA LÓGICA AOS PEDIDOS. APELO QUE MANTEVE NARRATIVA CONFUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A leitura atenta das razões da apelação demonstra que o recorrente se limitou a repetir as mesmas confusas alegações anteriormente apresentadas, sem objetivamente elucidar os motivos pelos quais a sentença de indeferimento da inicial deveria ser reformada.

2.
Ao menos seria necessário que apresentasse objetivamente os motivos pelos quais sua inicial deve ser conhecida, isto é, detalhar quais são os fundamentos que embasam sua pretensão e de que forma estes logicamente chegam nos pedidos.

3.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente demonstrar o desacerto do julgado atacado.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por MARCOS AURÉLIO PASCHOALIN, em face de decisão monocrática (ID 3328708), que em sede de apelação, negou seguimento ao recurso, com fulcro no artigo 932, III do CPC, por ausência de dialeticidade.

No agravo interno (ID 3494909), o recorrente “suplica à Colenda Turma Especial do TJES que se digne aplicar as regras legais, para se fazer o devido julgamento do Agravo Interno, sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita, e, por consequência, se digne a conhecer, julgar e dar provimento à Apelação, interposta contra ilegalidades e inconstitucionalidades cominadas, mormente, por exprobrarem o abuso de poder estatal para negar a sua própria jurisdição, motivo este mais que suficiente à apreciação dos Nobres Desembargadores, para o recurso ser conhecido e provido, garantindo-se de forma inequívoca a procedência total do pedido postulado sobre a lógica do razoável amplamente presente, destacando omissões, contradições e obscuridades do D. Juízo, justificando o propósito do recurso em desvelar a verdade e complementar o juízo coerente e congruente aos julgados que a Colenda Turma comumente expõe em homenagem à Ciência do Direito e da Justiça.”

Pois bem. Não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao apelo, conforme passo a externar.

No caso, verifica-se que o recurso de apelação fora originalmente interposto em face de sentença (ID 1686320) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que nos autos de ação denominada AÇÃO CAUTELAR INOMINADA, ajuizada por MARCOS AURÉLIO PASCHOALIN, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, considerando que a narrativa dos fatos constantes na exordial não conduzia de forma lógica os pedidos deduzidos, em especial por tratar-se de relato confuso, com apontamento de invasões a um imóvel que sequer foi delimitado.

Em suas razões recursais (ID 1686328), o apelante argumentou: (i) aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais; (ii) concessão de assistência judiciária gratuita, por ser pobre na acepção da lei; (iii) desarquivamento da ação de reintegração de posse número 0001240-95.2011.8.08.0048, para digitalização de todo processa, para o caso de ser obrigado a propor nova ação; (iv) concessão de medidas liminares, para conferir-lhe a gratuidade de justiça, declaração de inexistência de sentença na ação de reintegração de posse (0001240-95.2077.8.08.0048), declaração de nulidade absoluta da sentença na ação de reintegração de posse (0001240-95.2077.8.08.0048), reintegração de posse dos imóveis esbulhados, mandado de imissão imediata de posse; (v) após o julgamento e execução das liminares, citação dos apelados para contestarem o recurso, sob pena de confissão e revelia; (vi) após essas providências, julgamento pela total procedência da ação cautelar, com concessão da “segurança definitiva da medida liminar concedida”

Ato seguinte, é sabido que, por expressa previsão do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso deve conter “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”

Assim, no apelo, tem-se que o recorrente não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença que levaram ao indeferimento da petição inicial.

Isso porque, o julgador, ao examinar a matéria, entendeu que a parte autora, ora apelante, teria apresentado petição inicial confusa, sem especificação dos pedidos e sem condução lógica da sua pretensão.

Senão, vejamos trecho do despacho (ID 1686316), no qual o juízo a quo determinou a emenda da inicial, antes de decidir pelo seu indeferimento:

[...] A petição inicial mostra-se confusa nos seguintes pontos:
reitera desnecessariamente referências a um processo que já foi extinto; o autor relata extensamente problemas nos anteriores indeferimentos da gratuidade da justiça; mistura tutela cautelar com antecipatória; menciona invasores sem delimitar o imóvel e aponta valor inadequado à causa, devendo corresponder ao valor do imóvel.

Enfim,
ao que parece é uma simples demanda de reintegração de posse, mas a narrativa dos fatos é confusa e não há especificação dos pedidos certos e determinados, o que pode conduzir à extinção do feito sem resolução do mérito
. [...]

Em resposta a essa determinação judicial, a parte autora limitou-se a apresentar petição similar à exordial, na qual a confusa narrativa foi mantida, conforme se evidencia da simples leitura da petição de emenda à inicial no ID 1686319.

Ato seguinte, o julgador, ao indeferir a petição inicial (ID 1686320), o fez nos seguintes termos:

[...] É sabido que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. A instauração do processo, destarte,
dá-se por meio da petição inicial, que deve preencher os requisitos expressamente previstos no art. 319 do CPC
.

O pedido é requisito essencial da petição inicial
, porque é por meio dele que o autor indica ao juiz a pretensão que espera que seja acolhida ao final do litígio e por isso, deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC).

A certeza e a determinação do pedido são essenciais porque, juntamente com a causa de pedir, definem os contornos da lide
. Cabe ao juiz resolver o mérito, "acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes" (art. 490 do CPC).

Além disso, a determinação do pedido evita que o juiz profira sentença ilíquida, demandando o procedimento de liquidação; de tal sorte que favorece a economia processual, a amplitude do direito de defesa e gera a aderência da decisão ao pedido, de forma a que a situação de direito material subjacente à demanda seja resolvida de uma forma mais eficiente e mais completa.

A narrativa dos fatos constante na presente petição inicial não conduz de forma lógica aos pedidos deduzidos, pois há relato confuso de demandas anteriores, invasões sem apontar as circunstâncias e delimitação do imóvel, menciona indeferimentos de pedidos em outras ações e requer agora: o desarquivamento de ação de reintegração de posse; a declaração de inexistência de sentença proferida; declaração de nulidade de sentença; a devolução do regular andamento do processo.

Percebe-se a confusão nos relatos e pedidos, sendo oportunizado a emenda. Não há que se discutir aqui algo que já transitou em julgado em outra demanda. Da maneira que está sendo posta a discussão, haverá prejuízo para a defesa da parte contrária, pois não se sabe do que deverá se defender. Houve, portanto, descumprimento da determinação de emenda à inicial.[...]

Como se observa, o julgador de origem, ao proferir a decisão de indeferimento da inicial, o fez de forma fundamentada, com enfrentamento adequado das razões constantes na exordial, destacando em especial a ausência de concatenação lógica entre a narrativa dos fatos e os pedidos apresentados pelo autor.

Ora, se a intenção do recorrente era de demonstrar a necessidade de reforma da suprarreferida decisão judicial, parece óbvio que deveria ter impugnado de forma objetiva os fundamentos apresentados pelo julgador.

Todavia, a leitura atenta das razões de apelação demonstraram que o apelante se limitou a repetir as mesmas confusas alegações anteriormente apresentadas, sem objetivamente elucidar os motivos pelos quais a sentença de indeferimento da inicial deveria ser reformada.

Outrossim, ao menos seria necessário que apresentasse objetivamente os motivos pelos quais sua inicial deveria ser conhecida, isto é, detalhar quais são os fundamentos que embasam sua pretensão e de que forma estes logicamente chegam nos pedidos.

Ocorre que, a simples leitura das razões recursais evidencia desconexão em relação aos fundamentos constantes na sentença. A parte apelante se limitou a repetir a pretensão de aplicação em abstrato de direitos fundamentais, e insistiu em fazer referência a outro processo, que diz respeito à pretensão de reintegração de posse, sem sequer elucidar de que forma este se relaciona com a presente pretensão.

Além disso, ainda que aparentemente almeje reaver determinado imóvel, não é possível saber sequer a que bem exatamente faz referência, notadamente quando a narrativa não apresenta clareza suficiente para tanto.

Nesse contexto, há flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que resulta no não conhecimento do recurso de apelação.

Neste ponto, convém lembrar que dialeticidade é a exigência de que todo recurso demonstre com clareza as razões da irresignação, ao traçar os fundamentos pelos quais entende necessária a reforma da decisão atacada, não sendo suficiente a mera insurgência contra o pronunciamento recorrido.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente demonstrar o desacerto do julgado atacado (STJ - AgInt no AREsp: 1970268 SP 2021/0254207-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

Outro não é entendimento desta Corte:

[...]
Em virtude da inexistência de impugnação específica quanto aos termos da sentença, o presente recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado regularidade formal, exsurgindo, assim, o seu não conhecimento. Preliminar acolhida.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200008769, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

[...]
A ausência de impugnação específica, dos fundamentos que atacam o ato judicial, violam o princípio da dialeticidade, ocasionando o não conhecimento da irresignação.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 008120007334, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Em tempo, não obstante o deferimento tácito da gratuidade de justiça neste feito, considerando a prolação da decisão agravada, tenho por bem deferir expressamente a benesse em favor do apelante nesta demanda, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada no ID 2187761.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que não conheceu do recurso de apelação.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/05/2023 às 15:46:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46384026052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR